Tribunal: TJES
Processo: 5015015-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015015-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECI CONCEICAO SOUZA

AGRAVADO: MIX CAR VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015015-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDECI CONCEIÇÃO SOUZA

AGRAVAD
OS
:
MIX

CAR VEÍCULOS LTDA. E EMÍLIO ANTÔNIO BRAGAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Valdeci Conceição Souza contra decisão da 1ª Vara Cível de Linhares que indeferiu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em ação de reparação de danos materiais e morais movida em face de Mix Car Veículos Ltda. e Emílio Antônio Bragaia. O agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, diante da ausência de prova cabal em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência e o art. 99, §3º, do CPC/2015 estabelecem que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca de capacidade financeira.

4. O magistrado pode exigir comprovação da miserabilidade quando houver indícios de incompatibilidade entre a condição econômica e a declaração prestada; contudo, essa prova deve ser cabal e fundada em elementos concretos.

5. Nos autos, restou demonstrado que o agravante é aposentado com renda mensal de um salário-mínimo e está impossibilitado de exercer temporariamente a profissão de caminhoneiro em virtude de acidente, apresentando movimentação bancária compatível com a renda declarada.

6. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

7. Ausente prova suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser reformada a decisão que indeferiu o benefício, em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca de capacidade econômica.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência.

3. O deferimento do benefício não pressupõe miséria absoluta, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam o sustento do requerente ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 024189017171, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02/04/2019, pub. 23/04/2019; TJES, Apelação nº 21150095392, Rel. Desª. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 05/12/2017, pub. 15/12/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 12179002931, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05/12/2017, pub. 13/12/2017.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015015-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDECI CONCEIÇÃO SOUZA

AGRAVAD
OS
:
MIX

CAR VEÍCULOS LTDA. E EMÍLIO ANTÔNIO BRAGAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

E na verificação das informações conditas nos autos, colhe-se que o agravante é aposentado e aufere um rendimento mensal de 1 (um) salário-mínimo, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme declaração de imposto de renda anexada no id. 48803299 do processo originário.

Além disso, exerce a profissão de Caminhoneiro e aufere renda com
o
transporte de
mercadorias, atividade que está impedido de exercer desde o mês de abril do ano de 2024 em razão dos danos causados ao seu veículo após
o
acidente de trânsito narrado na inicial, supostamente
provocado
por culpa dos agravados.

Acresça-se que os extratos bancários anexados aos
autos
revelam movimentação
financeira
compatível com a renda auferida pelo agravante a título de aposentadoria, bem como com a hipossuficiência por ele declarada (id. 10011979).

A
cresça
-se
que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel.
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e
conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)